Tribunal: STJ
Processo: 0009136-40.2019.8.16.0129
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1941368 - PR
(2021/0166092-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO MAXIMO DA COSTA
ADVOGADOS
: HELENA SPERANDIO MISURELLI - PR054560
ELTON EUCLIDES FERNANDES - PR258692
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
ANA CAROLINA MARTINEZ BAZIA - PR106796
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, diante de ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas indicados.
2- O acórdão embargado solveu controvérsia específica relativa ao valor da causa em ação de
obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde, concluindo que tal valor deveria
corresponder a doze mensalidades do contrato, por não se confundir com o custo integral do
tratamento postulado.
3- Os acórdãos paradigmas cuidam de matéria diversa, qual seja, a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais em hipóteses nas quais se reconheceu que a obrigação de fazer
possuía conteúdo econômico mensurável, incidindo, então, a regra do
§ 2o, do CPC sobre
art. 85,
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
4- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56973907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 22b17006-9582-4ba4-88db-dc48f7b1df75

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 22b17006-9582-4ba4-88db-dc48f7b1df75

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1941368 - PR
(2021/0166092-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO MAXIMO DA COSTA
ADVOGADOS
: HELENA SPERANDIO MISURELLI - PR054560
ELTON EUCLIDES FERNANDES - PR258692
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE
MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
ANA CAROLINA MARTINEZ BAZIA - PR106796
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. BASE DE
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
1- Agravo interno manejado em face de decisão que indeferiu liminarmente embargos de
divergência, diante de ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas indicados.
2- O acórdão embargado solveu controvérsia específica relativa ao valor da causa em ação de
obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde, concluindo que tal valor deveria
corresponder a doze mensalidades do contrato, por não se confundir com o custo integral do
tratamento postulado.
3- Os acórdãos paradigmas cuidam de matéria diversa, qual seja, a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais em hipóteses nas quais se reconheceu que a obrigação de fazer
possuía conteúdo econômico mensurável, incidindo, então, a regra do
§ 2o, do CPC sobre
art. 85,
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
4- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55959249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:07
Código de Controle do Documento: d8a1c5d9-34c6-49c6-b35a-527ba697f008

Trata-se de agravo interno interposto por Antônio Máximo da Costa contra decisão
que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em face de acórdão da Terceira
Turma.
Na decisão agravada, assentou-se, em síntese, que não se configurou dissenso
jurisprudencial específico, nos moldes do
do Código de Processo Civil, porquanto o
art. 1.043
acórdão embargado tratou da fixação do valor da causa em ação de obrigação de fazer ajuizada
contra operadora de plano de saúde, concluindo que ele deveria corresponder a doze
mensalidades do plano, ao passo que os paradigmas invocados versavam sobre tema diverso,
qual seja, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais em demandas nas quais se reconheceu
a existência de obrigação de fazer economicamente aferível, cumulada ou não com condenação
pecuniária.
Consignou-se, ainda, que a divergência apontada era apenas reflexa, sem oposição de
teses sobre a mesma questão de direito, e que a pretensão uniformizadora acabaria por envolver,
em larga medida, juízos casuísticos de quantificação econômica e peculiaridades fático-
probatórias, incidindo, inclusive, o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Na peça recursal, o recorrente sustenta, em suma, que houve erro de enquadramento
jurídico da controvérsia, pois não se estaria diante de temas distintos, mas de uma única questão
jurídica: a definição do conteúdo econômico da obrigação de fazer em demandas de saúde
suplementar, à luz dos arts. 292 e 85, § 2o, do CPC.
Afirma que o cotejo analítico foi efetivamente realizado, com demonstração de
identidade fático-jurídica entre os julgados, e que a divergência é direta porque o acórdão
embargado teria negado a mensurabilidade econômica da obrigação de fazer, ao passo que os
paradigmas a afirmariam como critério determinante. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de questão exclusivamente de direito.
A agravada, por sua vez, pugnou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
As razões recursais não infirmam o fundamento central da decisão agravada,
consistente na ausência de similitude fático-jurídica apta ao conhecimento dos embargos de
divergência.
Com efeito, o acórdão embargado enfrentou controvérsia específica relativa ao valor
da causa em ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde, concluindo
que tal valor deveria corresponder a doze mensalidades do contrato, por não se confundir com o
custo integral do tratamento postulado.
Já os paradigmas invocados, segundo expressamente consignado na decisão
agravada, cuidam de matéria diversa, qual seja, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais
em hipóteses nas quais se reconheceu que a obrigação de fazer possuía conteúdo econômico
mensurável, incidindo, então, a regra do
§ 2o, do CPC sobre o valor da condenação ou do
art. 85,
proveito econômico obtido.
Documento eletrônico VDA55959249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:07
Código de Controle do Documento: d8a1c5d9-34c6-49c6-b35a-527ba697f008

Essa distinção não é meramente lateral nem pode ser afastada pela simples afirmação
de que ambos os temas decorreriam de um mesmo vetor econômico da demanda. O que se exige,
para fins de embargos de divergência, é a demonstração de oposição de teses sobre a mesma
questão de direito, em contextos fático-jurídicos semelhantes.
E foi precisamente isso que a decisão agravada reputou ausente: de um lado,
discussão sobre critério de fixação do valor da causa; de outro, discussão sobre a base de cálculo
dos honorários sucumbenciais. Não há, pois, identidade imediata do objeto jurídico decidido.
A argumentação do agravante procura unificar artificialmente esses dois planos
decisórios sob a rubrica genérica da mensurabilidade econômica da obrigação de fazer. Ocorre
que a abstração conceitual proposta não elimina a diferença concreta entre os institutos
processuais em debate.
O acórdão embargado não decidiu a mesma questão tratada nos paradigmas,
tampouco firmou tese antagônica, em termos diretos, acerca da base de cálculo dos honorários
sucumbenciais. A alegada divergência, portanto, permanece reflexa, e não específica,
exatamente como reconhecido na decisão agravada.
Também não prospera a alegação de que o cotejo analítico teria demonstrado
identidade bastante entre os julgados. Ainda que o recorrente tenha procurado estruturar a
divergência a partir de demandas contra operadoras de plano de saúde envolvendo obrigações de
fazer, isso não basta para superar a diferença essencial dos temas decididos.
A similitude fático-jurídica exigida pelo
do CPC não se satisfaz com a
art. 1.043
mera afinidade temática entre os processos, sendo indispensável que os julgados confrontados
resolvam a mesma questão jurídica sob premissas equivalentes, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas indicados, e aplicação
da Súmula 168 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
são cabíveis diante da ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e os paradigmas indicados, e se a Súmula 168 do STJ seria
aplicável ao caso.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de divergência têm como objetivo a uniformização da
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabíveis
apenas quando há divergência entre acórdãos de mérito ou entre acórdãos
que não tenham conhecido do recurso, mas tenham apreciado a controvérsia,
conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
4. A ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas indicados impede o conhecimento dos embargos de divergência,
conforme entendimento pacificado do STJ.
5. A Súmula 168 do STJ estabelece que não cabem embargos de divergência
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado, sendo aplicável ao caso.
Documento eletrônico VDA55959249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:07
Código de Controle do Documento: d8a1c5d9-34c6-49c6-b35a-527ba697f008

6. A análise da decisão agravada demonstra que, ainda que os precedentes
mencionados não tratem diretamente do tema, o entendimento firmado é
suficientemente amplo para abranger a a matéria do acórdão embargado.
7. A jurisprudência pacificada do STJ reconhece como abuso de direito o
repasse a maior do valor do frete pago à transportadora, desprovido de
informação clara e adequada ao consumidor.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relatora
,
EREsp n. 1.974.217/RS
Ministra Daniela Teixeira
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
15/12/2025.

Quanto à Súmula n. 7 do STJ, embora o agravante sustente que a matéria seria
exclusivamente de direito, a decisão agravada não a utilizou como fundamento isolado e
autônomo, mas como reforço à conclusão de que os paradigmas invocados não se prestam à
uniformização pretendida, justamente porque a discussão, em larga medida, poderia demandar
avaliação casuística da quantificação econômica da obrigação e de suas repercussões
processuais. Em todo caso, mesmo que assim não fosse, subsiste, por si só, o óbice principal da
ausência de dissídio específico e de similitude apta ao confronto uniformizador.
Em verdade, o agravo interno apenas reedita a tentativa de transformar em tese
uniforme uma correlação indireta entre institutos distintos do processo civil. Não demonstra,
contudo, que o acórdão embargado e os paradigmas tenham efetivamente se contraposto sobre o
mesmo núcleo jurídico decisório.
Nessa perspectiva, deve ser preservado o juízo negativo de admissibilidade lançado
na decisão recorrida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55959249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:07
Código de Controle do Documento: d8a1c5d9-34c6-49c6-b35a-527ba697f008

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 1.941.368 / PR
Número Registro: 2021/0166092-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091364020198160129 91364020198160129
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIO MAXIMO DA COSTA
ADVOGADOS
: HELENA SPERANDIO MISURELLI - PR054560
ELTON EUCLIDES FERNANDES - PR258692
EMBARGADO : UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
ANA CAROLINA MARTINEZ BAZIA - PR106796
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÔNIO MAXIMO DA COSTA
ADVOGADOS : HELENA SPERANDIO MISURELLI - PR054560
ELTON EUCLIDES FERNANDES - PR258692
AGRAVADO
: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
Documento eletrônico VDA56900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: cc8a0467-94d7-420d-9be4-03c95127c538

LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
MARIANA BORGES DE SOUZA - PR066405
ANA CAROLINA MARTINEZ BAZIA - PR106796
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: cc8a0467-94d7-420d-9be4-03c95127c538